Tribunal: STF
Processo: ARE 1568968
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 37, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DA FROTA DE VEÍCULOS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MANTIDA A RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS. POR OUTRO LADO, ANTES DE EVENTUAL ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS EM LEILÃO, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOB O FATURAMENTO DA EMPRESA RECORRENTE, EM PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE SUAS ATIVIDADES. POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 45), não foram acolhidos (Doc. 58).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 66), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SANTA CATARINA TRANSPORTES LTDA alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional; e (b) art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, “na medida em que a lide não foi decidida nos limites em que proposta, pois resta consignado no acórdão recorrido que não havia nenhum pedido para que houvesse, alternativamente, a penhora sobre faturamento, configurando, portanto, supressão de instância” (Doc. 66, fl. 06). 



    No ponto, aduz que a penhora da totalidade da sua frota de veículos comprometerá a execução dos serviços públicos, “ eis que a mesma não mais poderá exercer o contrato que possui com o ente público” (Doc. 66, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 77), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279 e 282 do STF.



    No Agravo (Doc. 102), a recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 66, fl. 4):



    “8 – Com efeito, é evidente, nas circunstâncias, a RELEVÂNCIA e a REPERCUSSÃO GERAL, na medida em que, não se pode admitir afronta o ART. 5º XXXV, LIV e LV, pois a restrição destes direitos insculpido na Carta Magna acabará por afetar o direito de toda a sociedade. 



    9 – É evidente, ainda que não se pode admitir a contrariedade ao art. 5º, LV e LIV da CF/88, incidindo em negativa de prestação jurisdicional, pelo vetusto entendimento de que os “não se prestam para o reexame da matéria, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro”, eis que se restringido o direito de a parte ver seu direito analisado tal como posto nos autos acabará por afetar o direito de toda a sociedade. 



    10 – Diante desse quadro, se afigura óbvio, data venia, que a questão aqui vertida interessa não somente à parte, mas, À SOCIEDADE, como um todo, daí resultando a RELEVÂNCIA e a REPERCUSSÃO GERAL, entende-se, com a devida vênia”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Alegada penhora sobre faturamento. Tema 660 da RG. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 636/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmulas 279/STF. 6. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1531114 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente